Tribunal: CARF
Processo: 13227.000944/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000944/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.529 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA MENSAL.
Estando o contribuinte obrigado a apresentar o Dacon, a sua entrega fora do
prazo enseja a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de lançamento de ofício, mediante notificação de
lançamento, para cobrança de multa pelo atraso na entrega do DACON referente ao mês de
julho/2008, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) de multa aplicada ao atraso de entrega
do DACON.
O requerente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando um erro
sistêmico, em relação às versões do Programa Gerador do Dacon Mensal-Semestral (PGD), e
que por tal razão não foi possível cumprir o prazo determinado na legislação tributária.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000944/2008-30
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.529 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000944/2008-30

Relatório
Trata o presente processo de multa expedida através da Notificação de Lançamento de
fl. 06, decorrente do atraso na entrega do Dacon referente ao mês de julho de 2008, no
valor total de R$ 500,00 (valor mínimo).
2. Sendo a data do vencimento da exigência em 03.11.2008, considera-se tempestiva a
impugnação apresentada em 24.10.2008 (fl.02), na qual a interessada, em síntese, alega:
"a referida multa foi gerada devido à mudança de versão do programa, isso é, quando da
apresentação do referido demonstrativo, no prazo certo, a versão do programa era 1.1, e
não aceitou a entrega nessa versão, onde dava uma mensagem dizendo para aguardar o
lançamento de nova versão para a entrega, no entanto, quando a versão nova saiu e que
a entrega foi realizada, o programa de versão nova já gerou a multa automática".
A Terceira Turma da DRJ em Belém proferiu acórdão em 31 de agosto de 2010
(e-fls. 25/27), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação tributária,
sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais. O Dacon relativo ao mês de
julho/2008 deveria ser apresentado até o quinto dia útil do mês de setembro/2008.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi notificada em 23 de dezembro de 2010 (e-fl. 31), e interpôs
Recurso Voluntário em 20 de janeiro de 2011 (e-fls. 32/63), no qual apenas retifica os
argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme supracitado relato, a Recorrente apresentou, de forma intempestiva, - na
data de 18/09/2008, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON,
referente ao mês de julho/2008.
O prazo legal fixado para todas as pessoas jurídicas optantes pelo sistema de
periodicidade de entrega mensal, é previsto na Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de
dezembro de 2005, vigente à época do respectivo descumprimento da norma pelo contribuinte:
Art. 2° A partir do ano calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito privado e as
que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, submetidas a apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e nãocumulativo, inclusive aquelas
que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deverão
apresentar o Dacon Mensal, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, caso
esta seja a periodicidade de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF). (Redação dada pela IN SRF n° 708, de 9 de janeiro de 2007)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.529 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000944/2008-30

§1o As pessoas jurídicas não enquadradas no caput deste artigo poderão optar pela
entrega do Dacon Mensal.
§2o A opção de que trata o § 1o será exercida mediante apresentação do primeiro Dacon,
sendo essa opção definitiva e irretratável para todo o anocalendário que contiver o
período correspondente ao demonstrativo apresentado.
Art.3o As demais pessoas jurídicas deverão apresentar o Dacon Semestral, de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz.
(...)
Art.8o O Dacon deverá ser apresentado:
I – pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o, até o quinto dia útil do segundo mês
subsequente ao mês de referência;
(...)
No caso concreto, o contribuinte reconhece o atraso da obrigação acessória,
contudo, atribui ao fato um erro de sistema no momento da tentativa da entrega da Dacon, em
relação à migração das diferentes versões – 1.1 e 1.2, do Programa Gerador do Dacon Mensal-
Semestral (PGD).
O argumento apresentado pela requerente não encontra amparo técnico, como
bem demonstrado pela decisão de primeira instância, no voto condutor:
10. Em relação aos PGD's, tem-se que a versão 1.2 foi aprovada pelo ADE Cotec n°3,
de 10.06.2008 (DOU de 12.06.2008), a partir de quando não mais poderia ser utilizada a
versão 1.1. Posteriormente, foi aprovada a versão 1.3 (através da qual houve a entrega
em atraso, em 18.09.2008) pelo ADE Cotec n° 5, de 12.09.2008.
(DOU de 17.09.2008).
11. Assim, vê-se que desde 12 de junho de 2008 já havia sido disponibilizada a versão
1.2 do PGD, com a qual deveria ter sido apresentado o Dacon, dentro do prazo previsto
na legislação vigente.
Vê-se que a impossibilidade de entregar o DACON de forma tempestiva, refere-se
tão somente à utilização do sistema incorreto para tanto, e não simplesmente à migração de um
para outro. Especialmente porque a versão 1.2 do PGD já tinha sido disponibilizada dois meses
antes da data da obrigação acessória do mês de julho.
Resta, portanto, evidenciado que o caso trata de mero atraso na entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon, passível da aplicação da
penalidade de 2% ao mês ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, informado na Dacon,
ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da
entrega espontânea do demonstrativo, desde que respeitado o limite máximo de 20% (vinte por
cento) e o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Tal previsão é disposta no artigo 7o, da Lei 10.426/2002, com a redação dada pelo
artigo 19, da Lei 11.051/2004:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.529 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000944/2008-30

III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo;
e
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
(...)
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da Contribuição para o
PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo.
Além do argumento relativo ao erro sistêmico, conectado à migração das versões
do Programa utilizado para transmissão do DACON, apresenta o contribuinte argumento de
defesa que afirma ter havido, inclusive, uma confusão no texto normativo do Ato Declaratório
Executivo CODEC no 3, de 10 de junho de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 12 de
junho de 2008.
Aponta que o artigo 2o trazido pelo ADE consta “...versão 1.1 do Programa...”
enquanto seu artigo 2o consta “...versão 1.1 do Programa...”, e que por tal razão, sequer existiu a
versão 1.2 do PGD, e que não pode ser penalizado pelo equívoco apontado.
Contudo, as afirmações trazidas em sede defensória não se sustentam, vez que o
PGD na versão 1.2 foi efetivamente disponibilizado, sendo medida desarrazoada desconsiderar a
obrigatoriedade da entrega da obrigação acessória por mero equívoco legislativo.
Ademais, vale ressaltar que tal equívoco não altera a obrigatoriedade do
contribuinte entregar o DACON, tão menos lhe dá a prerrogativa de descumprir o prazo também
determinado, considerando que ambas as regras são dispostas na IN SRF no 590, de 22 de
dezembro de 2005:
Art. 2o A partir do ano-calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito privado e as
que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não-cumulativo, inclusive
aquelas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários,
deverão apresentar o Dacon Mensal, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz,
caso esta seja a periodicidade de entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF). (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no
708, de 09 de janeiro de 2007)
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.529 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000944/2008-30

Art. 8o O Dacon deverá ser apresentado:
I - pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o, até o quinto dia útil do segundo mês
subseqüente ao mês de referência;
Não só, pode o contribuinte valer-se de outras ferramentas junto à Receita Federal
para dirimir quaisquer dúvidas em relação aos Programas eletrônicos ou dúvidas quanto à
própria legislação federal, sem qualquer escusa para se eximir da obrigação tributária existente,
seja ela principal ou acessória.
Enfim, conforme devidamente demonstrado, a subsunção do fato à norma é
incontroversa no presente caso – artigo 7o, inciso III, da Lei 10.426/2002 e artigos 2o e 8o, da IN
SRF 590/2005, aplicando-se a penalidade supracitada ao atraso na entrega da obrigação acessória
– DACON, especificamente pela não demonstração técnica e probatória dos argumentos
apresentados na defesa.
Ante todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital